Tribunal: TJSP
Processo: 1501859-33.2019.8.26.0544
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição e omissão. Pretensão de reexame de matéria jurídica, além de prequestionamento. Inviabilidade. Decisão suficientemente clara e devidamente fundamentada. Objetivo alheio ao recurso. Embargos inadmitidos.